Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGANTE), UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - CNPJ: 07.797.191/0001-03 (EMBARGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO POR PESSOA FÍSICA

– OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
–
VÍCIOS INEXISTENTES

– ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Espólio de Santo
Kuramoti
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
, mantendo a
decisão

que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

O
embargante, em suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado, por ter se fundado
na premissa de que o cheque
que deu origem ao débito da execução
teria
a figura do garantidor, o que não
ocorre no caso em deslinde.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pel
a rejeição

dos embargos
. Id.
226712652
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência de
vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso em vertente,
o
embargante alega a existência de omissão no acórdão
,

porquanto
o Colegiado tenha julgado os autos com fundamentações amparadas pela premissa
da existência da figura do garantidor no cheque
, origem do débito da confissão de
dívida
,

objeto da execução
.

Disserta que, ao contrário do que
redige o voto condutor,
a dívida representada pelo cheque não apresentava nenhum tipo de garantia
,
sendo ônus exclusivo da empresa, devendo se submeter aos efeitos da recuperação
judicial
.

Em que pese as irresignações do embargante, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento sobre o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende o embargante,

afastando
assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
No caso, a agravada Comercial Uemura Ltda. firmou em 07/05/2018 o instrumento particular de confissão de dívida com o agravante, tendo como origem do débito um cheque emitido em 12/01/2015 pela pessoa jurídica
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., na qual o devedor era sócio, tendo falecido em 06/03/2019.

Diante do não pagamento da dívida no prazo acordado e do falecimento do devedor, a agravada ajuizou a ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

O agravante alega a nulidade do título executivo tendo em vista ser originário de cheque emitido em 12/01/2015 pela pessoa jurídica denominada
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., que se encontra em recuperação judicial e foi arrolado por ela na lista de credores, devendo, por isso, ser liquidado conforme as regras da recuperação judicial.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, não há óbice ao prosseguimento da execução contra garantidores da obrigação, eis que são devedores solidários e assim não estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005, prevê que a suspensão da execução, em razão da recuperação judicial, aplica-se apenas em face do devedor principal, benefício que não se estende aos garantidores, posição assumida pelo agravante.

Os direitos do credor contra os coobrigados devem ser preservados em sua integralidade, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Confira-se:

[...]

Assim, evidente a possibilidade de prosseguimento da execução em face do agravante, que comprovadamente assumiu papel como interveniente garantidor do título de crédito perseguido pela agravada, tratando-se de obrigação autônoma e independente da situação do devedor principal
.

[...]

Por fim, importante destacar que apesar de o cheque que deu origem à dívida ter sido emitido em nome da pessoa jurídica, houve posterior novação do crédito diante da confecção do instrumento particular de confissão de dívida colacionado aos autos, sendo, portanto, esse o título executivo que embasa a
execução.

[...]

Destaca-se que o instrumento particular de confissão de dívida encontra-se em nome de
Sango

Kuramoti
, conforme id. 204849671, ou seja, foi redigido e assinado pela pessoa física, constando em seu CPF e não no CNPJ, sem nenhuma relação com a pessoa jurídica, havendo, inclusive, reconhecimento de firma.

Desse modo, não há como submeter a dívida contraída pela pessoa física ao regime de recuperação judicial da pessoa jurídica
,
devendo, portanto, ser o crédito executado habilitado como passivo nos autos de inventário, e não na recuperação judicial, de modo que, deverá a herança deixada pelo de cujus responder pelos valores executados.
[...]
” (
destaquei)

Neste passo,
vislumbro que a pretensão
pr
incipal
do embargante ao opor os presentes embargos é motivada pelo seu descontentamento com o resultado do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024